Tribunal: TJBA
Processo: 8021494-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021494-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TAIS ARAUJO DOS PRAZERES

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRENO BARBOSA MACEDO DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO MITIGADO POR ELEMENTOS DE DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de mandado de segurança, que concedeu tutela antecipada para autorizar servidora pública estadual, investigadora da Polícia Civil da Bahia, a se afastar de suas funções, sem remuneração, pelo prazo de três anos, com fundamento no art. 11 da Lei Estadual nº 6.677/1994. O afastamento havia sido negado administrativamente sob a justificativa genérica de carência de efetivo, embora houvesse parecer favorável do setor de recursos humanos. A agravada alegou necessidade de tratamento médico e de acompanhamento de seu cônjuge, aprovado em curso de mestrado no exterior, destacando ainda o interesse na manutenção da unidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em sede mandamental para afastamento de servidora pública para tratar de interesse particular; (ii) estabelecer se a denegação administrativa do pedido se sustenta diante de parecer técnico favorável e das circunstâncias pessoais da impetrante, envolvendo saúde mental e proteção à unidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, critérios presentes no caso concreto.

4. Embora a concessão de licença para tratar de interesse particular seja, em regra, ato discricionário da Administração, a atuação do Poder Judiciário se legitima quando verificada arbitrariedade ou desvio de finalidade, notadamente diante de parecer técnico favorável e ausência de fundamentação idônea no indeferimento administrativo.

5. A agravada apresentou documentos que atestam o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da licença, conforme informado pela Assistência de Execução Orçamentária da Polícia Civil da Bahia, em conformidade com o art. 111 da Lei Estadual nº 6.677/1994.

6. A existência de quadro clínico de transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1), com acompanhamento psiquiátrico contínuo desde 2024, reforça a urgência do afastamento do ambiente de trabalho policial, em função do impacto negativo à saúde da servidora.

7. A decisão também considera o direito à convivência familiar, tendo em vista o deslocamento do cônjuge da servidora para o exterior, em razão de aprovação em curso de mestrado, e a existência de duas filhas menores, uma delas com apenas um ano e meio, o que atrai a proteção especial prevista nos arts. 226 e 227 da Constituição Federal.

8. A negativa da Administração contrasta com casos análogos em que a licença foi concedida a outros servidores, além de contar com a anuência do chefe imediato da unidade, sem qualquer objeção quanto ao impacto no serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de licença para tratar de interesse particular, ainda que seja ato discricionário da Administração, pode ser controlada judicialmente quando presentes os requisitos legais e evidenciado desvio de finalidade ou negativa imotivada.

2. É cabível tutela antecipada para afastamento de servidora pública em mandado de segurança, quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência, especialmente diante de quadro de saúde delicado e interesse na preservação da unidade familiar.

3. A proteção à saúde mental e à convivência familiar pode mitigar a discricionariedade administrativa, conferindo prevalência a direitos fundamentais da servidora e de seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 226 e 227; CPC, art. 300; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 11 e 111.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021494-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
TAIS ARAUJO DOS PRAZERES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.